Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. DIVERSAS INTIMAÇÕES PARA INDICAR ENDEREÇOS DA RÉ LOCALIZADOS E AINDA NÃO DILIGENCIADOS. PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDOS INADEQUADOS À FASE PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS ENDEREÇOS JÁ LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES POR PARTE DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR NÃO INFORMADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil – CPC que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. Trata-se de hipótese de extinção do feito, por ausência de ato indispensável ao seu prosseguimento. Há desídia do autor que não adota as providências cabíveis, o que gera o prolongamento do processo e o desperdício de recursos públicos.

3. O atual modelo processual brasileiro é regido pelo princípio da cooperação. Nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, quando a parte é intimada para adotar providências imprescindíveis ao andamento do processo, deve atuar de forma efetiva ao prosseguimento do feito, em atenção aos princípios da efetividade, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo. Não basta que a parte se manifeste nos autos, se não empreende atos eficientes.

4. Na hipótese, o autor, ora apelante, foi intimado sete vezes para promover o andamento efetivo do feito e indicar os endereços localizados nas pesquisas e ainda não diligenciados. Desde a primeira intimação até a sentença, transcorreram quase nove meses, sem que o autor indicasse com precisão os endereços. Embora o autor tenha se manifestado nos autos, não atendeu as intimações de maneira efetiva. Portanto, é possível a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

5. No tocante à intimação pessoal, ela foi direcionada ao endereço indicado pelo apelante na petição inicial. Se houve modificação de endereço, era incumbência do autor comunicar ao juízo. Se não houve comunicação, é válida a intimação dirigida ao endereço que consta nos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.